Tribunal: TCU
Processo: 018.870/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90005/2025, modalidade Pregão e Uasg 240105 (Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de refrigeração, incluindo instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, bebedouros, freezers e geladeiras, para atender as demandas do INPA.)

Inteiro teor:
Acórdão 2579/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90.005/2025, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) para contratar serviços de refrigeração (instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, freezers e geladeiras), no valor estimado de R$ 4.904.202,19 e homologado de R$ 2.461.746,00. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: a) ausência de competência legal da pregoeira para atuar no certame; b) inconsistência entre o disposto no edital e no estudo técnico preliminar (ETP) quanto à exigência de registro do licitante no conselho profissional para fins de habilitação; c) ambiguidade na exigência de comprovação de quantitativos mínimos de até 50% quanto à capacidade técnico-operacional entre o disposto no edital e no ETP; d) inclusão de serviços de engenharia civil e elétrica, fora do escopo principal do objeto do certame; e) ausência de critérios de sustentabilidade essenciais no edital; e f) violação dos princípios da isonomia e do julgamento objetivo, em face da falta de modelo padronizado de planilha de custos no edital e de tratamento diferenciado na análise da exequibilidade das propostas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: a) a pregoeira foi designada para o exercício dessa função pela Portaria-Inpa 285, de 1o/10/2024, e, embora, posteriormente, tenha sido nomeada para outro cargo efetivo no Inpa e tenha sido solicitada a sua vacância do cargo anteriormente ocupado, com efeitos retroativos a 14/8/2025 (peça 4), em homenagem ao princípio do formalismo moderado, não há nulidade na sua atuação no certame em 20/8/2025, pois já era servidora efetiva do órgão, conforme requer o art. 8o da Lei 14.133/2021; b) questionamentos semelhantes aos indicados nas alíneas "b" a "f", supra , foram objeto de impugnação ou recurso administrativo perante o Inpa e esclarecidos ou improvidos pela entidade (peças 8, p. 176-177 e 187; e 12, p. 8-10); c) as respostas às impugnações vinculam os participantes e a Administração, nos termos do art. 16, § 4o, da Instrução Normativa Seges/ME 73/2022; d) a matéria indicada na alínea "b" foi tratada nos subitens 4.16.1 do ETP (peça 9, p. 81) e 9.31 do termo de referência (TR) (peça 9, p. 42) e referenciada no subitem 8.1 do edital (peça 9, p. 15), e a mencionada na alínea "c" foi detalhada no subitem 4.16.3 do ETP (peça 9, p. 81-82); e) não é obrigatório que o edital, em si, contenha, de forma exaustiva, todos os aspectos relacionados à contratação, sendo que o ETP e o TR integram o ato convocatório e possuem força normativa no procedimento licitatório; f) a exigência editalícia quanto aos serviços de engenharia civil e elétrica (alínea "d") se refere à obrigação legal de reparar danos causados à estrutura física do Inpa durante a execução dos serviços contratados, se for o caso, e não à realização, propriamente dita, desses serviços dentro do objeto da contratação; g) os critérios de sustentabilidade ambiental estão devidamente previstos no ato convocatório, conforme os subitens 4.1 do TR (peça 9, p. 25) e 4.29 do ETP (peça 9, p. 84-86), a serem verificados na fase de execução do contrato, e não na de habilitação do certame, consoante o disposto nos art. 62 a 70 da Lei 14.133/2021; h) a desclassificação da licitante HK Engenharia e Climatização (peça 11) decorreu da inexequibilidade de sua proposta (R$ 1.234.000,00) - que representava menos de 30% do valor estimado pela Administração - e do fato de que as suas planilhas de custos estavam incompletas e não atendiam aos modelos disponibilizados no edital (peças 9, p. 23-24 e 47-69; e 16, p. 1), diferentemente da situação verificada em relação à empresa vencedora (Castro Refrigeração e Climatização Ltda.), que apresentou integralmente todas as planilhas relacionadas no ato convocatório (peça 9, p. 160-176); considerando, em reforço aos apontamentos da unidade especializada, que o subitem 4.11, o item 10 e o subitem 13.3 do ETP (peça 9, p. 80, 96 e 98) deixam claro que, se for o caso, o contratante é quem deve se responsabilizar pela adequação da infraestrutura elétrica para alimentar os aparelhos de ar-condicionado, pela tubulação fixa de drenagem de água condensada e pela realização de outros serviços de manutenção predial; e considerando que, nesse contexto, não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante, o que leva a concluir pela ausência de um dos requisitos para a concessão de medida cautelar e, ainda, pela improcedência da representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU, o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Inpa; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.870/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há